Tribunal: STF
Processo: Rcl 64466
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Muriaé em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011102- 68.2021.5.03.0068, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e da tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de Muriaé narra que Joivan Vital de Freitas ingressou com ação trabalhista em referência em seu desfavor e da Omega Serviços e Construções Ltda., objetivado o pagamento de verbas trabalhistas devidas por essa última.



    Relata que o TRT 3, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença para reconhecer a sua responsabilidade subsidiária quanto às verbas deferidas na origem.



    Discorre que, após percorrido todo iter processual, o TST manteve o acórdão proferido em recurso ordinário ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sob o fundamento da incidência da Súmula 126 e, portanto, “se negou a analisar o mérito do processo no que concerne à responsabilização da Administração Pública na quitação de débitos trabalhistas à luz do entendimento emanado por esta Corte”.



    Defende que a decisão reclamada, na parte em que lhe imputou a responsabilidade subsidiária, está fundamentada em condenação automática e por presunção de culpa.



    Transcrevo, os pedidos formulados na peça vestibular:



    “a) A procedência do pedido de liminar para que o eminente relator suspenda a decisão reclamada, bem como o processo de nº 0011102- 68.2021.5.03.0068, nos termos dos arts. 158 c/c 254, II do RISTF;



    […]



    e) a total procedência desta reclamação, confirmando a suspensão da decisão reclamada do processo de nº 0011102-68.2021.5.03.0068 para, ao final, cassá-la, diante a violação, pelo TST, do Tema 246 e à ADC nº 16”.



    É o relatório. Decido.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    No caso, o acórdão pelo qual o TST apreciou o agravo interposto da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, foi assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI N.º 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. (SÚMULAS 126 E 331, V, DO TST). O Tribunal Regional, instância soberana na análise dos fatos e provas, concluiu pela existência de culpa da Administração Pública. Nesse quadro, não cabe a esta Corte Superior realizar nova análise do conjunto fático-probatório, ante o óbice da Súmula 126 do TST. Outrossim, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC n.° 16, embora tenha considerado constitucional o § 1.º do art. 71 da Lei n.º 8.666/1993 e tenha vedado a responsabilização automática da Administração Pública pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada (prestadora de serviços), também reconheceu que continua perfeitamente possível que a Justiça do Trabalho, ao julgar casos concretos, continue a imputar ao ente público tomador de serviços terceirizados a responsabilidade subsidiária por obrigações inadimplidas pelo devedor principal, quando constatadas, à luz do quadro fático delineado nos autos, a presença de culpa in eligendo ou de culpa in vigilando. Oportuno acrescentar, ainda, que a decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento do RE 760.931/DF, com repercussão geral, também não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração em casos nos quais a condenação do ente público não decorra automaticamente do inadimplemento dos encargos trabalhistas, mas sim da culpa da Administração, efetivamente verificada pelas instâncias ordinárias à luz do contexto fático delineado nos autos. Importa acrescer também que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da referida culpa não decorreu exclusivamente das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da valoração do escopo probatório dos autos. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido.” 



    Destarte, o TST, sob o fundamento da incidência da Súmula 126, deixou de analisar a questão relativa ao ônus da fiscalização do contrato imposto ao Poder Público. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelos seguintes fundamentos:



    “Não há omissão a ser suprida, na medida em que a Turma entendeu que a responsabilidade subsidiária do ente público foi declarada em estreita observância à conduta culposa prevista na ADC 16 do STF e na Súmula 331, item V, do TST. 



    Conforme o consignado no acórdão embargado, é da Administração Pública o ônus de provar a fiscalização do contrato administrativo de prestação de serviços, obrigação que decorre da própria lei de licitações (arts. 58, III e 67 da Lei n.º 8.666/93), na linha do que definiu o Supremo Tribunal Federal. 



    Outrossim, consta do acórdão embargado que o Tribunal Regional considerou que não foi comprovada a fiscalização pelo ente público fls. 528/529, in verbis:



    Nesse aspecto, há de ser considerado que a relação contratual administrativa envolvendo a tomadora e a prestadora de serviços, incluída a efetiva fiscalização quanto a seu íntegro cumprimento, não é de pleno conhecimento do trabalhador, que em regra não tem acesso aos documentos administrativos aptos a evidenciar essa circunstância. No caso em exame, verifico que o conjunto probatório constante dos autos revela não ter o MUNICÍPIO DE MURIAÉ observado o seu dever de fiscalização da execução do contrato, de forma a impedir o inadimplemento de obrigações trabalhistas pela real Empregadora, ÔMEGA SERVIÇOS E CONSTRUÕES EIRELI. Nesse contexto, ainda que se possa admitir certo controle pela tomadora de serviços, eventual providência por ela adotada nesse sentido, não foi capaz de evitar a inadimplência de parcelas trabalhistas em favor do Reclamante que, por sua vez, ajuizou a presente Ação, pleiteando a satisfação dos direitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora de serviços. Evidente, pois, que o ente político deixou de fiscalizar, adequadamente, o cumprimento das obrigações contratuais pela prestadora de serviços, comportando-se de forma omissa e descurando-se de seu dever fiscalizatório. Destaque-se que a averiguação do cumprimento regular do contrato, nesse aspecto, não é mera prerrogativa do ente público, mas se constitui em sua obrigação, decorrente de preceitos de ordem pública, como tomador e beneficiário dos serviços prestados. Ao optar pela contratação de serviços, o contratante deve ser diligente não apenas nos critérios de escolha da empresa, capacidade técnica, econômica e financeira para arcar com o risco do empreendimento, mas na efetiva fiscalização do correto cumprimento das obrigações contratuais. Dessa forma, as circunstâncias acima descritas são o bastante para a configuração da culpa in vigilando da Administração Pública. Tendo em conta a relação contratual mantida entre os Reclamados e a condição da tomadora de serviços de destinatária dos serviços prestados pelo Reclamante, verifica-se Num. aaef1e0 - Pág. 4 Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: DENISE ALVES HORTA:308324329 presente o nexo causal entre a conduta da tomadora de serviços e os danos sofridos pelo Autor, justificando-se, pois, a responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO DE MURIAÉ, o que não vulnera o disposto no § 1º do art. 71 da Lei 8.666/1993, então vigente, mas está consentâneo com os mencionados artigos 186 e 927 do CCB. Importa esclarecer, ainda, que não se está reconhecendo a responsabilidade da tomadora de serviços derivada do mero inadimplemento por parte da prestadora contratada, na medida em que constatada a conduta culposa do ente público. Registro que esta decisão, bem como a Súmula 331, item V, do TST, não importam em violação à Súmula Vinculante 10 do excelso STF, pois, no caso, não se discute a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, então vigente, no todo ou em parte, mas reconhecimento de que a responsabilização subsidiária do MUNICÍPIO DE MURIAÉ decorreu, exclusivamente, de sua culpa in vigilando e do nexo causal entre a sua conduta e os danos sofridos pelo Reclamante



    Evidencia-se a intenção da embargante de rediscutir os fundamentos adotados no acórdão embargado e obter o reexame da matéria julgada, pretensão que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que são cabíveis nas hipóteses previstas nos arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso vertente. 



    Todos os dispositivos legais, constitucionais e entendimentos sumulados invocados pelas partes, mesmo que não expressamente mencionados, foram enfrentados mediante a adoção de tese explícita sobre as questões ventiladas, restando, portanto, prequestionados. 



    Rejeito os embargos de declaração.” (e-doc. 5 - grifos nossos).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate referente ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1118, preservando-se, assim, a competência do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Por fim, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Por essas razões, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão do TST que, aplicando critérios estritamente formais de admissibilidade de recurso, deixa de analisar a controvérsia atinente ao ônus do Poder Público na comprovação do exercício do dever fiscalizatório de contratos administrativos de prestação de serviços quanto à regularidade trabalhista da empresa contratada, devendo o debate se desenvolver pelos meios recursais e, na hipótese de interposição de recurso extraordinário, ficar o processo sobrestado na origem para aguardar a solução do Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral pelo STF.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente